Tribunal: TJSP
Processo: 2260595-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000235850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260595-83.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LÉLIA MARIA GENTIL, é agravada ELIANE REGINA DANDARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2260595-83.2019.8.26.0000
2/4
2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Agravo de Instrumento n. 2260595-83.2019.8.26.0000
Agravante: Lélia Maria Gentil
Agravada: Eliane Regina Dandaro
Voto n. 18.717
TUTELA
PROVISÓRIA.
Urgência.
Conservativa. Incidental. Perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo não
identificado no caso concreto. Requisitos do
art. 300 do CPC não preenchidos. Decisão
reformada. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto
contra
a
decisão
de
fls.
1.238/1.240
dos
autos
n.
1042021-81.2018.8.26.0506, proferida pelo juiz da 2a Vara Cível da
Comarca de Ribeirão Preto, Dr. Benedito Sérgio de Oliveira, que deferiu pedido
incidental da parte autora pela concessão de tutela provisória de urgência de
natureza cautelar, determinando “a indisponibilidade de 33,3% da Fazenda
Rosas Vermelhas, matrícula n. 2556 no CRI de Altinópolis (SP), de
propriedade da ré”.
Segundo a agravante, ré, a decisão deve ser
reformada, em síntese, porque não estão presentes os pressupostos
necessários à concessão do pedido liminar. Argumenta que “a medida foi
concedida sem prova da efetiva dilapidação patrimonial, e/ou de desvio de
bens” e que “não cuidou o juízo de origem de suprir as omissões
oportunamente levantadas, gerando nulidades insanáveis”.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 16/17), foi
processado sem tutela provisória (fls. 1.363/1.364) e foi respondido (fls.
1.367/1.377).
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
Tratando-se de agravo de instrumento contra
decisão envolvendo tutela provisória, naturalmente prolatada à base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2260595-83.2019.8.26.0000
3/4
cognição sumária, a questão deve ficar circunscrita ao preenchimento dos
respectivos pressupostos legais. Não se pode proceder a um exame
aprofundado das teses suscitadas pelas partes sob pena tanto de pré-
julgamento do mérito quanto de supressão de instância.
Estabelecida essa indispensável premissa, digo que
o recurso deve ser provido.
Como se sabe, a concessão de tutela de urgência
depende da demonstração de “probabilidade do direito” e de “perigo de dano”
ou “risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, 'caput', do Código de
Processo Civil). Em síntese: “os requisitos, portanto, para alcançar-se uma
providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são,
basicamente, dois: (a) 'um dano potencial', um risco que corre o processo
de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do
'periculum in mora', risco esse que deve ser objetivamente apurável. (b)
'A probabilidade do direito substancial' invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o 'fumus boni iuris'” (Humberto Theodoro Júnior, “Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 59a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2018, p.
647).
Mais
especificamente,
“a
probabilidade
que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo
provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau
de refutação nesses elementos. O juiz tem que se 'convencer' de que o
direito é provável para conceder 'tutela provisória'”, ao passo que “é preciso
ler as expressões 'perigo de dano' e 'risco ao resultado útil do processo'
como alusões ao 'perigo na demora' ('pericolo di tardività', na clássica
expressão de Calamandrei, 'Introduzione allo Studio Sistematico dei
Provvedimenti Cautelari cit.). Vale dizer: há urgência quando a 'demora'
pode comprometer a realização imediata ou futura do direito” (Daniel
Mitidiero, 'in' Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo
Talamini e Bruno Dantas [coord.], “Breves comentários ao Novo Código de
Processo Civil”, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2015, p. 782/783).
Pois bem.
Nos estreitos limites da cognição aqui autorizada,
sumária e não exauriente, verifico que, no caso concreto, esses requisitos não
foram de fato preenchidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2260595-83.2019.8.26.0000
4/4
Com efeito, não há perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo: a agravada não cuidou de trazer aos autos nenhum
indício minimamente concreto do que alega nesse quesito, limitando-se a falar
na “ausência” de bens da agravante como se isso fosse sinônimo de
“dilapidação” de bens (ver petição de fls. 1.208/1.211 dos autos de origem) e
como se ilações bastassem para cumprir, objetivamente, as exigências legais.
Vale lembrar, como decide hodiernamente o
Superior Tribunal de Justiça, “a jurisprudência desta Corte é no sentindo de
que o risco de dano apto a lastrear medidas de urgência, analisado
objetivamente, deve revelar-se real e concreto, não sendo suficiente, para
tal, a mera conjectura de riscos” (STJ, AgInt-TP n. 1.477-SP, 4a Turma, j.
16-08-2018, rel. Min. Marco Buzzi).
E como para a concessão da tutela pretendida é
necessária a conjugação de ambos os requisitos legais, pois são cumulativos e
devem estar simultaneamente presentes, então isso é o que basta para revogar
a tutela provisória concedida à agravada.
Por fim, diga-se de passagem, não se desconhece
que é possível a averbação premonitória do processo de conhecimento na
matrícula do imóvel, em aplicação analógica do artigo 828 do Código de
Processo Civil, referendada pela Corregedoria Geral de Justiça desde a
entrada em vigor do artigo 615-A do Código de Processo Civil de 1973 (Parecer
n. 266/2010-E, de autoria dos Juízes Auxiliares Hamid Charaf Bdine Júnior,
Jomar Juarez Amorim, Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Roberto Maia Filho e
Walter Rocha Barone, exarado nos autos do processo n. 126.792/2009 da
Corregedoria Geral da Justiça do TJSP e aprovado pelo então Corregedor
Geral, Des. Antonio Carlos Munhoz Soares, a partir do qual foi editado o
Provimento CG n. 22/2010). Entretanto, se o caso, isso deverá ser objeto de
pedido específico da agravada ao juízo de primeiro grau, pois essa
determinação foge aos limites objetivos impostos pelo efeito devolutivo do
presente recurso.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica